Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida.

2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor.

3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda).

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.